Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711364-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA, com base no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão da 1a Turma Criminal que, nos autos do processo no 2014.01.1.055806-7, deu parcial provimento ao recurso da defesa para, mantida a condenação do requerente como incurso nas sanções descritas no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver), reduzir a pena para 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Todavia, antes de analisar o pedido liminar da revisão criminal, verifica-se que os autos carecem de documentação relativa ao processo n.o 2014.01.1.055806-7, que é essencial ao pedido da presente ação. Posto isto, concedo o prazo de 10 (dez) dias ao requerente para que junte aos autos a sentença e o acórdão do processo n.o 2014.01.1.055806-7, além dos demais documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos (inquérito policial, laudos, depoimentos e etc.), nos exatos termos do art. 244, parágrafo único do RITJDFT, bem como do art. 625, §1o, do CPP, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador